Tribunal: TJDFT
Processo: 0718051-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INADMITIDO NO JUÍZO A QUO. FALTA DE REGULARIDADE FORMAL. FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO DEFICITÁRIA. DECISÃO MANTIDA. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
1. In casu, o reclamante se insurge contra decisão para que o recurso interposto (recurso em sentido estrito) seja conhecido pelo d. Juízo a quo e remetido a uma das Turmas Criminais do e. TJDFT, em razão de suposto prejuízo ao seu direito de defesa.
2. Nos exatos termos do art. 581, inciso XV, do CPP, cabível a interposição do Recurso em Sentido Estrito para o caso. Porém, e como bem asseverado na d. decisão a quo, o vício na formalização do recurso obsta o seu conhecimento, por irregularidade formal, conforme entendimento jurisprudencial desta e. Corte de Justiça.
3. Dessa forma, não há que se falar, portanto, na reforma da decisão ora atacada, uma vez que de acordo com precedentes desse Tribunal.
4. Reclamação julgada IMPROCEDENTE.